Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-05.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703159-05.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ANALIGI TAVARES SOARES D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que deixou de homologar o acordo celebrado antes da citação e, em razão disso, reconheceu a ausência de interesse de agir e extinguiu o processo sem resolução do mérito. No curso do julgamento virtual, o apelante informa o descumprimento do acordo e a realização de nova transação, pugnando pela sua homologação. Ocorre que a questão é objeto do próprio recurso. Sendo assim, aguarde-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator